Tribunal: TCU
Processo: 003.184/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.184/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Vanessa Alves Lopes (XXX.979.969-XX); Caroline da Rocha Franco (XXX.089.279-XX); Douglas Alves Santos (XXX.906.974-XX); Gabrielle Navarro Lizana (XXX.563.679-XX); Jeana Kowal Rosales Mayrhofer (XXX.843.919-XX); Jessica Paula Vescovi (XXX.126.459-XX); Julio Cesar Rodrigues de Souza (XXX.061.931-XX); Lucilene Lusia Adorno de Oliveira (XXX.278.459-XX); Ronaldo Cesar Grossmann Ziger (XXX.805.119-XX); Tatiely Camille dos Santos (XXX.626.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.